Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015668-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 08.216.108/0001-28 (APELADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente, em parte, a Ação Declaratória ajuizada por pessoa jurídica, reconhecendo o direito à não incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica até a publicação do acórdão do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, com restituição dos valores pagos no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 986; e (
ii
) determinar se subsiste decisão liminar válida e vigente que justifique a preservação do direito do contribuinte à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
29/05/2024), fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

4. A modulação de efeitos fixada no mesmo julgamento limitou-se aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, haviam obtido decisão judicial que deferisse tutela de urgência ou de evidência, desde que esta permanecesse vigente até a publicação do acórdão paradigma.

5. A liminar concedida nos autos em 15/02/2017 foi revogada pelo juízo de origem, que reconheceu o equívoco material na sua concessão e determinou o prosseguimento regular do feito, inexistindo decisão provisória válida e eficaz à época da publicação do Tema 986.

6. A revogação de liminar retira sua eficácia jurídica, de modo que a decisão deixa de produzir efeitos no processo e não pode servir de base para o benefício da modulação.

7. Inexistindo tutela vigente, inaplicável a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, devendo prevalecer integralmente a tese firmada no Tema 986 quanto à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

8. Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a modulação não alcança contribuintes que não mantiveram tutela válida até o marco temporal definido pelo STJ (N.U 1019474-38.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

A modulação de efeitos estabelecida no Tema Repetitivo n. 986 do STJ somente se aplica aos contribuintes que obtiveram tutela judicial de urgência ou de evidência até 27/03/2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão paradigma.

A revogação de liminar retira sua validade e eficácia, impedindo a aplicação da modulação de efeitos prevista no Tema 986.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015, art. 927, § 3o; art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema Repetitivo n. 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
29/05/2024; TJMT, N.U 1019474-38.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quinta

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos d
a Ação Declaratória
,
ajuizada pela pessoa jurídica ZF Informática e Papelaria LTDA, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos a esse título.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de fato ao aplicar os efeitos da modulação decorrente do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, sob a equivocada premissa de que teria sido concedida tutela provisória nos autos.

Alega que a tutela inicialmente deferida foi revogada por decisão expressa do Juízo singular, de modo que não subsistiu provimento jurisdicional capaz de ensejar a incidência da modulação.

A
rgumenta pela inexistência de indébito, uma vez que a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 986 reconheceu a legalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

Sustenta que a cobrança em questão sempre esteve amparada por norma legal e interpretação compatível com o ordenamento jurídico, não se tratando de tributo indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que a sentença seja reformada e, por consequência,
os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 336644425.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas, opina pelo provimento do Apelo interposto (id. 338936378).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

C
o
n
f
orme relatado,
o
Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória, ajuizada
pessoa jurídica ZF Informática e Papelaria LTDA
.

Extrai-se

dos autos que o
Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, julgou os pedidos procedentes, em parte, para reconhecer o direito da autora à não incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e do Sistema de Transmissão (TUST) até a publicação do julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à restituição dos valores recolhidos nesse período, respeitada a prescrição quinquenal.

Confere-se dos autos que
a
Apelad
a
ajuizou a ação buscando a exclusão da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica dos valores correspondentes à TUSD e à TUST, sustentando que tais tarifas não constituem circulação de mercadoria, mas mera remuneração pelo transporte da energia.

Verifica-se que a liminar foi deferida em
15 de fevereiro

de 2017
, determinando a suspensão da exigibilidade do tributo sobre as referidas tarifas em relação à
unidade consumidora n. 6/1103730-6.

Ocorre que essa liminar foi
revogada pelo Juízo singular, a partir da manifestação da parte recorrida, que informou inexistir pedido de antecipação da tutela nos autos.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
29/05/2024), firmou a tese de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Naquela oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para preservar exclusivamente os contribuintes que haviam obtido liminar até 27 de março de 2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão.

Assim, o Magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença em
21 de março
de 2025, aplicou a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça e reconheceu
ao Autor
, aqui Apelad
o,
o direito à não incidência do ICMS sobre TUSD e TUST até 29 de maio de 2024, bem como à restituição dos valores recolhidos no período.

Dess
e ato sentencial
se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se é aplicável ao caso concreto a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, que versou sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica
.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. A tese firmada foi a seguinte:
“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra, para os fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

O fundamento central dessa decisão reside no reconhecimento de que o sistema de energia elétrica constitui uma cadeia integrada e indissociável, composta pelas fases de geração, transmissão e distribuição.

Assim, a energia elétrica, embora gerada em usinas, somente possui valor econômico quando efetivamente disponibilizada ao consumidor final, o que pressupõe sua transmissão e distribuição até o ponto de consumo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a TUSD e a TUST, embora discriminadas separadamente na fatura de energia elétrica, por exigência regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), representam parcelas integrantes do valor total da operação de fornecimento de energia elétrica.

Essas tarifas, portanto, remuneram serviços essenciais e indissociáveis da disponibilização da mercadoria ao consumidor final, razão pela qual compõem a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §

1o, II,
‘
a
’
, da Lei Complementar n. 87/1996.

Como se depreende, a decisão superou orientação jurisprudencial anterior que, com base em interpretação restritiva do conceito de circulação de mercadoria e na aplicação da Súmula n. 166, do próprio Superior Tribunal de Justiça, excluía as tarifas de transmissão e distribuição da base de cálculo do imposto.

O novo entendimento reconheceu que não se trata de simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas de operação complexa que envolve múltiplos agentes econômicos e culmina na entrega da energia ao consumidor final.

Entrementes, tendo em vista que a mudança de entendimento jurisprudencial poderia afetar situações jurídicas consolidadas com base na orientação anterior, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício do poder conferido pelo art. 927, §

3o, do Código de Processo Civil, procedeu à modulação dos efeitos da decisão.

Ora, a modulação teve por finalidade proteger a segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes que haviam ajuizado ações judiciais e obtido decisões favoráveis com fundamento na jurisprudência então vigente.

No entanto, esse mecanismo estabelecido foi rigorosamente delimitado quanto aos seus destinatários e requisitos.

O Ministro Herman Benjamin, relator do recurso paradigma, estabeleceu que a preservação das situações jurídicas consolidadas beneficiaria exclusivamente os contribuintes que, até 27 de março de 2017, tivessem sido beneficiados por decisões que deferissem a antecipação de tutela, desde que tais decisões se encontrassem ainda vigentes.

O voto condutor foi expresso ao afirmar:
“
Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira
Turma-a
orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
”.

Mais relevante ainda para o deslinde do caso concreto é a enumeração expressa das hipóteses em que a modulação não se aplica. Senão vejamos:

“2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

No caso em exame, de fato, tem razão o ente estatal recorrente.

Isso porque a decisão concessiva de tutela provisória de urgência, lançada nos autos em 15.02.2017, foi proferida indevidamente, sem que houvesse qualquer requerimento da parte autora nesse sentido.

Tal vício foi devidamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela própria parte demandante, expressamente revogou a decisão que concedera a medida antecipatória, reconhecendo o equívoco material e determinando o regular prosseguimento do feito.

Assim, não subsistindo decisão liminar válida e eficaz à época da fixação da tese pelo STJ, não há falar em aplicação da modulação de efeitos, a qual exige, como pressuposto inafastável, a existência de tutela provisória regularmente concedida e vigente até o julgamento da matéria repetitiva.

Importa mencionar que a
cassação ou reforma de liminar importa na desconstituição da decisão, retirando-lhe a validade e a eficácia de forma definitiva.

Assim, quando uma liminar
for
cassada ou reformada, ela deixa de existir juridicamente no mundo processual, não produzindo qualquer efeito a partir do momento da cassação ou reforma.

Trata-se de decisão que atinge o mérito da tutela de urgência, reconhecendo que ela foi indevidamente concedida ou que os pressupostos para sua manutenção não mais subsistem.

Diante desse cenário, resta evidente que não subsistia decisão liminar válida e eficaz na data do julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se aplica, na hipótese dos autos, a modulação dos efeitos definida naquele precedente qualificado, que restringe seus efeitos aos contribuintes que haviam obtido tutela judicial antes de 27/03/2017 e que a mantiveram vigente até o julgamento do referido tema.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de segurança que havia determinado a não inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu preclusão
pro

judicato
em relação à matéria decidida em primeiro grau; (
ii
) analisar eventual ofensa ao princípio da segurança jurídica pela cobrança retroativa do tributo; e (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação do
distinguishing
para afastar o precedente firmado no Tema Repetitivo no 986 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão
pro

judicato
quando o tribunal, no exercício regular do duplo grau de jurisdição, reforma sentença de primeiro grau, pois o efeito devolutivo da apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento integral da matéria impugnada.

4. A discussão sobre a validade da Notificação-Auto de Infração e a possibilidade de cobrança retroativa do tributo transcende os limites objetivos do mandado de segurança, devendo ser formulada em procedimento próprio.

5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

6. No caso, a impetrante não obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, portanto, impõe-se, reconhecer a licitude da inclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sem modulação.

7. É inaplicável a técnica do
distinguishing
quando não há diferenças materiais entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo STJ, sendo irrelevante o fato de a parte ter obtido decisão judicial favorável em primeiro grau, especialmente quando a liminar foi concedida após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos (27/03/2017).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme Tema Repetitivo no 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema Repetitivo no 986 do STJ não beneficia contribuintes que obtiveram decisão liminar após 27/03/2017."

(N.U 1019474-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Com efeito, conforme bem pontuado no parecer ministerial,
a modulação de efeitos proposta pelo Tema 986 fixou indicadores claros, restando comprovado que o presente caso não se insere nos critérios definidos, com isso, não deve haver benefício ao contribuinte.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do provimento do presente recurso, impõe-se a inversão do ônus
da
sucumbência.

Assim, condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026